Tribunal: TJSP
Processo: 1018758-71.2014.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Inscrição indevida - Comprovação da existência da contratação, e do débito – Inocorrência de fraude, e não impugnada a autenticidade da assinatura aposta na contratação – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Preexistência, também, de apontamentos legítimos em desfavor da parte autora – Súmula 385

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Inscrição indevida - Comprovação da existência da contratação, e do débito – Inocorrência de fraude, e não impugnada a autenticidade da assinatura aposta na contratação – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Preexistência, também, de apontamentos legítimos em desfavor da parte autora – Súmula 385 do C. STJ – Indenização indevida - Danos morais – Inexistência – Improcedência e sucumbência exclusiva da parte autora – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501494
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018758-71.2014.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante INGRIDI
KAROLLAYNE COUTO DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO IBI
S/A BANCO MULTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018758-71.2014.8.26.0405 -Voto no 38323
2
Apelação Cível no 1018758-71.2014.8.26.0405
Apelante
Ingridi Karollayne Couto Da Cruz (AJG)
Apelado
Banco IBI S/A Banco Múltiplo
Comarca
Osasco 4a Vara Cível
Voto no 38323
Declaratória e Indenizatória Inscrição indevida - Comprovação
da existência da contratação, e do débito Inocorrência de fraude,
e não impugnada a autenticidade da assinatura aposta na
contratação Regularidade do débito Inadimplência configurada
Negativação Exercício regular de direito Preexistência,
também, de apontamentos legítimos em desfavor da parte autora
Súmula 385 do C. STJ Indenização indevida - Danos morais
Inexistência Improcedência e sucumbência exclusiva da parte
autora
Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252 - Assento
Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 523/525 julgou improcedente a ação
declaratória e indenizatória, com condenação da autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios do patrono do réu, fixados em 10% sobre o valor
atribuído à causa, observada a gratuidade judiciária concedida.
Apela a autora pretendendo a reversão do julgado sob o
fundamento de que devem ser aplicadas as normas do CDC, considerando, assim,
sobretudo, a inversão do ônus da prova, cabendo, portanto, a parte requerida comprovar a
dívida que originou a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito; que a
adesão juntada, em nada se relaciona com esta demanda, tendo em vista que uma adesão
apresentada não é o contrato objeto da lide; que inexiste comprovação da dívida, sendo
certo que o simples contrato de adesão e telas sistêmicas unilaterais são insuficientes para
comprovar a existência da dívida; que houve falha na prestação do serviço, impondo o
reconhecimento dos danos morais ocasionados, e condenando a ré ao pagamento de
indenização. Afirma que no caso de sucumbência recíproca é vedada a compensação de
honorários advocatícios, requerendo a condenação da parte ré ao pagamento do ônus da
sucumbência na proporção de 10% ou 20% do valor da condenação conforme Súmula no
326 do STJ, bem como que a correção monetária seja a partir da publicação da sentença
(súmula 362 STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da
data da inscrição indevida, por se tratar de ato ilícito, ex vi do disposto no artigo 398 do
Código Civil e súmulas 43 e 54 STJ, ficando prequestionados todos os dispositivos legais
mencionados em suas razões recursais, fls. 527/532.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.535/538).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018758-71.2014.8.26.0405 -Voto no 38323
3
A parte autora pretende com a presente demanda ser
indenizada e ver reconhecida a inexigibilidade do débito de R$ 68,56 contra ela
negativado, com data de inclusão em 20/03/2014, relativamente ao contrato no
4283040974907 (fls.25), cuja origem alega desconhecer e legalidade contesta (fls.01/11).
A relação ora em análise se configura como consumerista,
sendo adequada a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC), de modo que incumbia
ao requerido a demonstração da regularidade na contratação e da negativação da dívida
perante os órgãos de proteção ao crédito.
No caso, o réu se desincumbiu do referido ônus
satisfatoriamente através das explicações trazidas em sua contestação, devidamente
amparadas pelos documentos de fls.45/60.
Verifica-se que a dívida inserida perante o órgão de proteção
ao crédito em desfavor da parte autora diz respeito ao contrato/cartão no 4283040974907,
conforme tela do sistema interno do réu (fls. 49), cuja idoneidade, no caso, não foi
infirmada, correspondente ao cartão de crédito contratado pela autora em 09/07/2013
(fls.45) cuja assinatura não foi impugnada.
Por sua vez, e conforme esclarecimento da ré em contestação
(fls. 36), corroborado pelos documentos de fls. 51, sem impugnação específica da autora,
tornando-se, pois, fato incontroverso, a dívida apontada junto aos órgãos restritivos
corresponde à dívida não quitada corretamente, decorrente da contratação do parcelamento
de uma fatura, em 10 vezes de R$ 20,29, em 06/11/2013, o que ensejou parcelas pendentes
e a consequente negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
Note-se que embora a parte autora impugne genericamente
em sua réplica (fls.82/86) a contestação e os documentos colacionados e alegue que não
provam a existência do débito, como referido, há a comprovação da pactuação havida entre
as partes (fls.45), com a autenticidade da assinatura aposta não impugnada pela autora e
prova da realização da contratação do parcelamento da fatura que deu origem ao débito,
sem que ela trouxesse aos autos qualquer comprovante de pagamento relativamente à
dívida em questão ou mesmo qualquer impugnação expressa da referida operação.
Em suma, a parte autora não esclarece as constatações
relativas à efetiva contratação e utilização do cartão de crédito, nem justifica a ausência de
pagamento das parcelas de modo que as provas existentes nos autos demonstram a
regularidade do débito contra ela imputado e que, diante do incontroverso inadimplemento,
ensejaram a negativação de seu nome perante os órgãos restritivos, em patente exercício
regular do direito do apelado.
Assim, mesmo se aplicando ao caso a Legislação
Consumerista e os institutos protetivos a ela inerentes, de rigor concluir que o apelado
logrou comprovar a regularidade da negativação por ele realizada, bem como da existência
débito imputado à parte autora, o que corretamente impõe a improcedência do pedido
inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018758-71.2014.8.26.0405 -Voto no 38323
4
Caso parte a autora não concorde com a evolução do saldo
devedor e do valor do débito que lhe é imputado, deve se valer da via processual adequada
que é a ação revisional, mas não se pode reconhecer nesta sede a irregularidade do
apontamento da dívida perante os órgãos restritivos e nem tampouco a ocorrência dos
danos morais alegados.
E ainda que assim não fosse, a pretensão indenizatória estava
fadada ao insucesso em virtude da inafastável incidência da Súmula no 385 do C. STJ, dada
a pré-existência de 2 negativações, tornadas públicas em 14/02/2014, no valor de R$158,75
por “Avista S/A Adm. Cartão de Crédito, e em 15/02/2014, no valor R$ 312,40, por “Casa
Bahia” (fls.25), cuja regularidade se presume à míngua de qualquer prova em sentido
diverso, ao menos de que os débitos estivessem sendo discutidos judicialmente.
Daí porque a improcedência da demanda era medida de rigor,
tal como bem lançada pela r. sentença recorrida.
Por tais motivos, fica mantida a r. sentença recorrida,
inclusive no tocante ao ônus da sucumbência, não havendo que se falar em sucumbência
recíproca, ou condenação do réu aos ônus de sucumbência, por seus próprios e jurídicos
fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no 562/2017), ora
adotados em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator